Tribunal: STF
Processo: ADI 1550
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. VANTAGENS INDIVIDUAIS INCLUÍDAS
NO TETO REMUNERATÓRIO. SUPERVENIÊNCIA, NO CURSO DA AÇÃO, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 19/98. ALTERAÇÃO DO INCISO XI DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DIFUSO.
1.      Argüição de inconstitucionalidade de norma prevista na
Constituição alagoana, que inclui vantagens pessoais no cômputo do
teto remuneratório. Sobrevindo, no curso da ação direta de
inconstitucionalidade, alteração do inciso XI do artigo 37 da Carta
Federal havido como contrariado, torna-se impossível o controle
concentrado da norma em causa. Precedentes.
        Ação de que não se conhece, ficando prejudicada a
cautelar antes deferida.